Tribunal: TCU
Processo: 006.580/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 192021 e códigoUasg 925601 (Objeto: Prestação de serviços médicos em UTI pediatrica contratado pelo gabinete da Intervenção federal de Cuiaba em substituição ao contrato 019/2021)

Inteiro teor:
Acórdão 605/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, VII, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; em acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Danielle Pedroso Dias Carmona Bertucini, Israel Silveira Paniago e Eduardo Pereira Vasconcelos; em excluir a Sra. Danielle Pedroso Dias Carmona Bertucini (CPF XXX.705.531-XX) da presente relação processual de responsáveis; e em fazer as seguintes ciências, informando à Empresa Cuiabana de Saúde Pública, ao representante e aos responsáveis sobre o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.580/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Celio Rodrigues da Silva (XXX.713.401-XX); Danielle Pedroso Dias Carmona Bertucini (XXX.705.531-XX); Eduardo Pereira Vasconcelos (XXX.148.181-XX); Fabio Marcelo Matos de Lima (XXX.404.453-XX); Israel Silveira Paniago (XXX.535.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Cuiabana de Saúde Publica - Empresa Cuiabana de Saúde Publica; Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Juliette Caldas Migueis (2180/O/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT; Jose Paulo Ferreira Cordeiro (30475/O/OAB-MT), Maria Paula Gahyva Eubank Assis (28714/O/OAB-MT) e outros, representando Empresa Cuiabana de Saúde Publica - Empresa Cuiabana de Saúde Publica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Empresa Cuiabana de Saúde Pública, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Contrato 19/2021 e 18/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. divergência entre o prazo de vigência do Contrato 18/2023 constante no seu extrato (12 meses) e o constante no seu termo (90 dias), em afronta ao princípio da transparência; 1.7.2. uso de recursos federais, estaduais e municipais agregados em fonte genérica, contrariando o disposto no art. 32 da Lei Complementar 141/2012 e na Portaria - STN/ME 710/2021, além da jurisprudência do TCU ( Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Marcos Bemquerer); e 1.7.3. contratações com dispensa de licitação desde 2021 (Contrato 19/2021) até 2023, sob alegação de situação emergencial, que perdurou por três anos, em afronta aos princípios do planejamento e da eficiência e ao art. 29, XV, da Lei 13.303/2016. 1.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.